Tribunal: TJSP
Processo: 2061499-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-JUDICIAL COM DANOS MORAIS. Indeferimento da tutela de urgência formulado pelo agravante. Ausência, em cognição sumária, dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (art. 300 do CPC/2015). Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação. Decisão mantida. Recurso improvido.